Tribunal: TJDFT
Processo: 0727340-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PROVIMENTO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. TERCEIRA FASE. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO GRAU MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos – notadamente a prova oral colhida da vítima e testemunhas –, comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados, respectiva materialidade e autoria delitivas.
2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando o depoimento prestado se apresenta genuíno, verossímil, coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Importunação Sexual, consubstanciado em atos libidinosos diversos da conjunção carnal praticados sem o consentimento da vítima, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inciso VII), devendo ser mantida a condenação.
4. Constatados elementos de convicção sólidos acerca do cometimento de diversos crimes em contexto de continuidade delitiva, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, impõe-se a majoração da pena, na forma do art. 71 do Código Penal, à razão mínima de 1/6 (um sexto) até a fração máxima de 2/3 (dois terços).
5. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena definitiva acima do mínimo legal, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, bem como a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.
6. Apelação conhecida e não provida.